Tribunal: TJMT
Processo: 0005926-05.2016.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005926-05.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANDRO LUCAS DA SILVA - CPF: 018.122.601-48 (APELADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA AO PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL
- SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS -

APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DA MACONHA
NA POSSE DO APELADO -
DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA NÃO COMPROVADA -

ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PER RELATIONEM
-

JULGADOS DO STJ E TJMT -
DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se
“não há provas suficientes para condenação, vez que o conjunto probatório não aponta com clareza a efetiva participação do apelado no crime que lhe foi imputado na denúncia
”, impõe-se preservar “
a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/06 e, consequentemente, a declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal”
(PGJ
Parecer nº SIMP Nº 004496-012/2016).

“Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente
de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. Não há referência a prévia investigação, [...] não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.”
(STJ, HC 457.433/SP)

“Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes.”
(TJMT, AP NU 0004576-28.2017.8.11.0044)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005926-05.2016.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CACERES

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):
EVANDRO LUCAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (NU 0005926-05.2016.8.11.0006; Código 204003), que desclassificou o tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - ao porte de drogas para uso pessoal - art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - e extinguiu a punibilidade de
EVANDRO LUCAS DA SILVA
(ID 131322151 - fls. 554/570).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que as provas seriam suficientes para condenação por tráfico de drogas.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por tráfico de drogas (ID 131322160).

EVANDRO LUCAS DA SILVA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 131322169).

A i. 14 Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico de drogas - Absolvição - Irresignação ministerial - Pretendida a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme narrado na exordial acusatória - Inviabilidade - Inexistentes provas irrefragáveis de que a conduta praticada pelo Apelado foi realizada com o desiderato ínsito ao tráfico de drogas - Diante da confissão da propriedade da droga pelo réu impõe-se a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/06 e, consequentemente, a declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença - Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 134271686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 27/06/16, por volta das 21:30 horas, no Terminal Rodoviário Central, localizado na Rua Frei Ambrósio, Centro, nesta cidade de Cáceres/MT, o indiciado trazia consigo, para fins de entrega a consumo a terceiros, 01 (uma) porção de droga, tipo maconha, com peso total de 246,68g (duzentos e quarenta e seis gramas e sessenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar -Termo de Apreensão às fls. 06 e Laudo de Constatação de fls. 21 do IP.

Segundo apurado, no dia dos fatos, em rondas ostensivas pela área central, a guarnição da Polícia Militar avistou o indiciado na rodoviária, com uma mochila, oportunidade em que os policiais efetuaram a abordagem dele e encontraram em seu poder uma porção de droga, tipo maconha, em forma de tablete, razão pela qual foi preso em flagrante delito. Contudo, ao perceber que receberia voz de prisão o denunciado empreendeu fuga sentido ao posto NL, entretanto, os policiais acompanharam-no e conseguiram detê-lo em seguida.

Assim agindo, praticou o indiciado Evandro Lucas da Silva a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [
...].
”
(Ana Luiza Barbosa da Cunha, promotora de Justiça – ID 131321230)

O Juízo singular desclassificou o tráfico de drogas ao porte de drogas para uso pessoal e extinguiu a punibilidade nos seguintes termos:

“[...]
Pelas circunstâncias narradas no presente feito, penso que somente poderia ser afastada a versão do réu se a mesma fosse totalmente inviável, sendo que pela trajetória do discurso provindo dos agentes estatais, nenhuma denúncia anônima sequer fora apresentada de que o réu tinha a quantidade de entorpecentes para venda.

É de se notar que se tratou, no caso, de uma abordagem de rotina policial em que fora encontrada certa quantidade de entorpecentes na posse do réu, quantidade esta que a meu ver não pode ser considerada elevada, sendo uma das possibilidades de entendimento condizente com a versão de que o réu a teria adquirido para uso posterior.

Note-se que o entorpecente estava acondicionado em um bloco e que dele já havia sido retirada parte e ao que tudo indica consumida esta pelo réu.

Ora, não há como este juízo aferir com certeza que o réu praticaria qualquer das condutas estabelecidas no art. 33 da lei 11343/06.

A quantidade de entorpecentes apreendida não se trata de elevada, conforme anteriormente dito e não há expressiva quantidade monetária apreendida em poder do réu o que demonstra tratar-se, plausível, a versão de usuário não havendo como se ter certeza quanto a prática de crime de tráfico. Note-se que sequer se consegue chegar a tal conclusão pelo depoimento policial, devendo-se levar em consideração ainda que parece por demais arriscado o réu dirigir-se a uma cidade de mais de 60 Km do de sua residência para comprar entorpecente para a venda. O risco de ser preso por uma quantia e espécie de entorpecente que não lhe daria vultosa quantidade monetária também deve ser considerado para o afastamento do tráfico.

Por fim, o fato do réu, passados mais de dois anos dos acontecimentos ter-se envolvido em conduta descrita no artigo 33 da lei 11343/06, e confessado tal prática, também tem pouca influência sobre o que se discute nestes autos, visto que além de ter assumido no novo fato a condição de autor do delito, as situações fáticas que deram origem a cada um dos processos são por demais diferentes, levando-se em consideração que nestes autos a própria descrição policial não indica uma conduta sequer no sentido de terem recebido informações sobre o tráfico, mas sim de ter sido o réu abordado e encontrado o entorpecente. [...]

Ocorre que a quantidade de droga apreendida, que a meu ver não pode ser considerada elevada, denota inicialmente, possibilidade de tratar-se da figura de usuário, situação esta que aliada, ao local e as condições da apreensão, bem como inexistir indicação da conduta anterior do acusado em relação ao tráfico de drogas, conotam a indicação da figura de possível usuário, e não de traficante.

Deve-se ter em mente ainda que duas testemunhas arroladas pela defesa negaram que tinham conhecimento de ser o réu traficante, situação respaldada pelo depoimento do policial Marlon que ao ouvir o réu ainda no calor dos fatos disse que o mesmo alegou ser usuário de entorpecentes.

Ante o exposto, não existem provas suficientes que assegurem a condenação do acusado em relação ao crime de tráfico de drogas, visto que, como já ressaltado, as provas são frágeis e incapazes de se formar uma convicção segura. [...]

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado quanto ao delito imputado contra si, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição. [...]

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para absolver o acusado EVANDRO LUCAS DA SILVA, das penas do art. 33, da Lei 11.343/06, sob o manto do brocardo ‘in dubio pro reo’ (art. 386 inciso VII e art. 386, III, do Código de Processo Penal).

Declaro ainda extinta a punibilidade do réu quanto ao delito descrito no art. 28 da lei 11343/06, visto que prescrito, ante o transcurso decorrente da data dos fatos até a presente data, assim como pelo fato de que por ter o réu ficado detido por quase dois meses, surtiu tal medida a advertência necessária, tal como uma das medidas estabelecidas em lei, ocorrendo a detração anômala [.
..].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 131322152 – fls. 554/564)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 131321230 - fls. 27) e Laudo de Constatação nº 400.2.04.2016.008234-01 (ID 131321230 – fls. 57), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marlon Cesar Geraldes de Freitas, policial militar (ID 131321230 - fls. 23), Silvano de Almeida Egues, policial militar (ID 131321230 – fls. 29), o apelado (ID 131321230 - fls. 36).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marlon Cesar Geraldes de Freitas, policial militar (Relatório de Mídias - ID 133210244), Marcia Aparecida dos Reis, vizinha do apelado (Relatório de Mídias - ID 133210244), Nilson Rodrigues Payão, testemunha (Relatório de Mídias - ID 133210244), e o apelado (Relatório de Mídias - ID 133210244).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 27.6.2016, por volta das 21h30min, os policiais militares [
Marlon Cesar Geraldes de Freitas e Silvano de Almeida Egues] apreenderam uma porção de maconha
246,68g (duzentos e quarenta e seis gramas e sessenta e oito centigramas), na posse do
apelado
, que estava no Terminal Rodoviário Central, localizado à Rua Frei Ambrósio, Centro, Cáceres/MT, após receberem informação anônima de que havia 2 (duas) pessoas em atitude suspeita
(ID 131321230 - Relatório de Mídias - ID 133210244);

- Marlon Cesar Geraldes de Fretas [policial militar]
relatou, nas fases policial e judicial, terem recebido informação anônima que haviam 2 (dois) indivíduos em situação suspeita na rodoviária; fez a revista e encontrou a droga dentro de uma mochila com o apelado; o apelado estava em viagem; a maconha estava em tablete; tinha um outro rapaz que estava junto com apelado, que foi liberado; o apelado confessou que era usuário; a droga tinha um “pedacinho” aberta; o apelado réu estava conversando com terceira pessoa; segundo informações estavam fumando; ele esperava o ônibus (ID 131321230 - fls. 36; Relatório de Mídias - ID 133210244);

-
Marcia Aparecida dos Reis
[vizinha do apelado] informou que ser de conhecimento de todos de que o apelado é usuário de maconha; nunca viu na casa do apelado pessoas comprando drogas, nem mesmo que ele vendia drogas; a casa do réu é de tábua, bem simples; o apelado é casado; há comentários de vizinhos de que ele usa drogas (Relatório de Mídias - ID 133210244);

-
Nilson Rodrigues Payão
[testemunha] confirmou que o apelado faz uso de maconha; o conheceu fumando maconha, usavam juntos; não sabe se ele ainda faz uso de maconha (Relatório de Mídias - ID 133210244);

-
EVANDRO LUCAS DA SILVA
[apelado] afirmou, em ambas as fases da persecução penal, ser usuário; a droga apreendida era de sua propriedade; comprou para consumo próprio; foi em Cáceres apenas para comprar a droga; recebia em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês; morava com sua sogra;

a cada 2 (dois) meses comprava drogas; não vendia entorpecentes;

a quantidade de drogas apreendida seria usada em 2 (dois) meses; fumava de 2 (dois) a 3 (três) cigarros de maconha por dia; começou a fumar com 14 (quatorze) anos; correu da polícia pois sabia que poderia ser preso; os policiais passaram uma primeira vez por volta das 21h, deram a volta por trás da rodoviária e na segunda vez foi abordado; quando foram ver o que tinha na bolsa correu; tinha fumado uns 2 (dois) cigarros de maconha quando a polícia chegou;

tem parentes na cidade de Cáceres; a droga era para seu uso (ID 131321230 - fls. 36; Relatório de Mídias - ID 133210244).

Nesse quadro, adota-se o entendimento da i. PGJ, como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“Agiu com acerto o magistrado a quo ao julgar improcedente a denúncia, quanto ao crime de tráfico de drogas, pois em relação à autoria, insta registrar que, não há provas suficientes para condenação, vez que o conjunto probatório não aponta com clareza a efetiva participação do apelado no crime que lhe foi imputado na denúncia.

Ao ser ouvido em juízo, o apelado negou veementemente a traficância. Os depoimentos prestados em juízo e em fase policial pelo réu mostram-se consonantes entre si e condizentes com o conjunto fatídico probatório reunido nos autos.

De outra banda, o Policial militar Marlon César G. de Freitas, responsável pela prisão em flagrante do apelado, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou que o acusado ao ser abordado, confessou ser usuário de drogas, porém a nada afirmou que apontasse o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas. Logo, verifica-se pelo depoimento prestado que é possível constatar que não há provas seguras de que o apelado, cometeria o crime de tráfico de drogas.

Nessa toada, se, havia nos autos de inquérito, indícios de autoria para dar início a ação penal, não se tem, após encerramento da instrução criminal, elementos de convicção firmes, seguros a ponto de demonstrar, sem margem de dúvida, que o increpado agiu de acordo com narrativa feita pelo Ministério Público na peça inicial acusatória, devendo ser observado, no presente caso, o princípio do in dúbio pro reo. Eis o entendimento jurisprudencial desse Egrégio Tribunal de Justiça: [...]

Assim, não se nega a existência de indícios nos autos, mas o Direito Penal não se opera em ilações, suposições, logo impõe-se a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/06 e, consequentemente, a declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença.

Em face de todo o exposto, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO do apelo interposto pelo representante do Ministério Público Estadual.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - Parecer nº SIMP Nº 004496-012/2016 - ID 134271686)

Nessa linha, decidiram o c. STJ e esta e. Câmara:

“Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente
de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. Não há referência a prévia investigação, [...] não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.”
(STJ, HC 457.433/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 3.4.2019)

“Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes.”
(TJMT, AP NU 0004576-28.2017.8.11.0044 -

Relator: Des. Paulo da Cunha – 4.9.2020).

Assim sendo
,
a desclassificação do tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao porte de drogas para uso pessoal (Lei nº 11.343/2006, art. 28) deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022